Tribunal: TJDFT
Processo: 0715091-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715091-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HIPERMERCADO D' TERRA LTDA AGRAVADO: JOAO PESSOA DE SOUZA DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a alegação de litigância de má-fé e o pedido de aplicação da multa respectiva deduzidos na resposta do agravado. Brasília - DF, 27 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora